Tribunal: STF
Processo: Rcl 42470
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra atos praticados pelo Presidente da Câmara Municipal e pela Comissão Processante do Município de Machado/MG no decorrer do processo político-administrativo de cassação de mandato do prefeito Julbert Ferre de Morais.
    2. A parte reclamante alega afronta à Súmula Vinculante 46, sob o argumento de que as autoridades reclamadas vêm definindo novas regras processuais incompatíveis com o procedimento previsto no Decreto-Lei nº 201/67. Argumenta que não consta da referida norma a possibilidade de constituição de advogado de acusação no processo de cassação, acompanhando o denunciante, fato ocorrido na audiência realizada em 20.7.2020. Acrescenta que, ainda que permitida a contratação de advogado para assistir o denunciante durante depoimento pessoal, sua atuação deveria limitar-se à assistência daquele, não cabendo ao mesmo intervir no processo, levantar questão de ordem, impugnar questão de ordem, fazer perguntas, questionar procedimento adotado, como afirma que ocorreu no presente caso. Assevera que, ao permitir a interferência direta do advogado de acusação, além de criar inovação no procedimento estabelecido no Decreto-Lei nº 201/1967, criou-se um “tribunal de exceção”, contrariando o art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição Federal. Com base nesses argumentos, requer a anulação da audiência ocorrida em 20.7.2020.
    3. O reclamante aponta, ainda, nulidade na formação da Comissão Processante ante a inobservância da proporcionalidade partidária constitucional em sua composição. Aduz que, para a formação da Comissão Especial, busca-se a participação de partidos com maior número de vereadores eleitos. No entanto, essa orientação não foi observada, tendo em vista que um dos membros está filiado a partido minoritário na atual composição da Câmara Municipal, além de constar o próprio Presidente da Câmara como Relator do processo de cassação. Nesse contexto, afirma que há violação do art. 58, § 1°, da Constituição Federal; art. 68, § 5°, da Lei Orgânica; e art. 53 do Regimento Interno.
    4. As partes interessadas, Presidente da Câmara Municipal e Presidente da Comissão Processante da Câmara Municipal de Machado, prestaram informações (Docs. 41 e 51). Nas informações do Doc 41, noticia-se que “o processo já encontra-se suspenso por força da decisão de liminar junto ao Mandado de Segurança de nº. 1.0000.20.479976-1/000, em trâmite na 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais”, a qual “(...) determinou a troca apenas do Presidente da Comissão Processante, mantendo inalterados todos os atos praticados até então”. No Doc. 51, afirma-se que “na data de ontem, dia 18/08/2020, foi realizada sessão de julgamento acerca do processo administrativo de nº. 001/2020” e que “atingindo quórum de votação superior aos 2/3 (dois terços) preconizados e exigidos em referido Decreto-Lei, teve o Reclamante seu mandato de Prefeito Municipal cassado”. 
    5. É o relatório. Decido.
    6. Na hipótese, alega-se violação à Súmula Vinculante 46, de acordo com a qual a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. 
    7. Resultante da conversão da Súmula 722 da jurisprudência dominante do STF, a Súmula Vinculante 46 foi editada por esta Corte após reiterados precedentes que, com base no art. 22, I, da CRFB/1988, afirmaram a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que previam crimes de responsabilidade ou dispunham sobre seu processo e julgamento. Concluiu-se que, independentemente da esfera a qual vinculado o agente político, estará ele submetido ao regramento federal. No que concerne ao regime pertinente aos Prefeitos Municipais, a referida competência foi exercida com a edição do Decreto-Lei nº 201/1967.
    8.  No caso, o Prefeito de Machado/MG apontou irregularidades no processo de cassação de seu mandato. Defende que a Comissão Processante não observou a regra constitucional de proporcionalidade partidária, tendo em vista que um dos membros está filiado a partido com representação minoritária e a outra cadeira é exercida pelo próprio Presidente da Câmara Municipal. Acrescenta que não há previsão legal quanto à presença e participação ativa de procurador do denunciante em audiência, não sendo admissível esse tipo de inovação no rito procedimental disciplinado no Decreto-Lei nº 201/1967. 
    9. Sobre a proporcionalidade partidária na formação de Comissão Processante, tal exigência não se encontra no Decreto-Lei nº 201/1967, o qual estabelece que será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator, conforme previsto no art. 5º, II, in verbis:
    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:
 II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.” (Grifo acrescentado)
    10. Anoto que o art. 78 da Lei Orgânica do Município de Machado/MG dispõe apenas que a extinção e a cassação do mandato, bem como a apuração dos crimes de responsabilidade do prefeito e do vice-prefeito, ocorrerão pela forma e nos casos previstos em lei federal e na Lei Orgânica. Por sua vez, o art. 52 do Regimento Interno da Câmara Municipal define a constituição de Comissão Especial Processante a fim de apurar a prática de infração político-administrativa do prefeito, do vice-prefeito e de vereadores, observado o disposto na Lei Orgânica do Município, e na legislação federal e estadual pertinente.
    11. Analisando a legislação federal pertinente, igualmente não há regra expressa sobre a participação do Presidente da Casa como membro na Comissão Processante, salvo na hipótese em que a denúncia tenha sido por ele apresentada, o que não é a hipótese dos autos. Essa determinação está prevista no art. 5º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967, que dispõe:
    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:
          I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante.” (Grifo acrescentado)
    12. Em relação à insurgência do autor quanto à alegação de afronta ao rito processual previsto na norma federal, ante a atuação do procurador do denunciante em audiência, o Decreto-Lei nº 501/1967 nada dispõe neste ponto, de forma que não há a imprescindível aderência estrita ao paradigma invocado. 
    13. Ressalto que não cabe, em sede de reclamação, averiguar se a atuação do procurador eventualmente excedeu os limites da assistência jurídica, pois a reclamação não é a via correta ao exame de suposta afronta ao direito objetivo, devendo ocorrer pelas vias próprias. 
    14. Logo, não está configurada a imprescindível aderência estrita ao paradigma invocado, devendo a irresignação ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, como, aliás, já foi feito no processo mandamental noticiado nos autos, descabendo conferir à reclamação contornos de sucedâneo recursal. Registro, por fim, que o reclamante ajuizou duas outras reclamações impugnando o procedimento de cassação. São elas: Rcl 42230 e Rcl 42923, ambas não acolhidas. 
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.
    16. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, condeno a reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em dez por cento do valor da causa, a serem executados pelo órgão reclamado. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 04 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator